Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
3. O erro material é aquele conhecível de plano, cuja correção não interfere no resultado da decisão ou do julgamento: uma grafia equivocada, por exemplo.
4. O julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa para concluir que o termo inicial dos juros de mora sobre o débito principal foi objeto do Agravo de Instrumento 0717360-32.2023.8.07.0000. Apesar da interposição de Recuso Especial contra o acórdão de julgamento do referido agravo, o recurso não é dotado de efeito suspensivo. Também mencionou que os honorários do cumprimento de sentença são de 10% sobre o valor do débito principal (art. 523, §1o, CPC), que foi apurado no Agravo de Instrumento 0717360-32.2023.8.07.0000. Portanto, a questão sobre os juros de mora não pode ser novamente apreciada neste recurso.
5. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. O art. 1.025 do Código de Processo Civil adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.